Tribunal: TJDFT
Processo: 0731656-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0731656-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO AGRAVADO: FLAVIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO, TFC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, TIAGO CAMARGO THOME MAYA MONTEIRO D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente colacionou comprovante de pagamento (ID 39546084) que não corresponde à guia coligida ao ID 39546083. No aspecto, registre-se que o código de barras da GRU (00190000090294172501801602333179191160000003981) não coincide com o indicado no comprovante (00191911600000039810000002941725010160233317). Dessa forma, não se observa a regularidade do recolhimento do preparo do aludido recurso. Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se quanto ao ponto, regularizando a documentação obrigatória com o fito de comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal no momento da interposição do presente recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora